Tribunal: STF
Processo: HC 112504
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA PROVIMENTO LIMINAR, DEFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NOVAÇÃO OBJETIVA DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO CAUTELAR – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO IMPUTÁVEL, AGORA, EM TESE, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CARACTERIZADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.